Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719877-12.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: LUIS CARLOS MONTEIRO MAGALHAES, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, COOPERATIVA HABITACIONAL DO SETOR HABITACIONAL JARDINS DO LAGO NORTE - CHSHJLN, MIRYAN RODRIGUES BRAZ, LIVIA BEATRIZ FERNANDES MAGALHAES, LUISA DE ALMEIDA MAGALHÃES, AILLA DA SILVA MONTEIRO MAGALHÃES D E S P A C H O Em se tratando de ação de natureza patrimonial, o Apelado deve ser sucedido pelo seu espólio, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil. Inexistindo nos autos certeza quanto ao representante do espólio, oficie-se ao Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (processo n. 0707905-98.2023.8.07.0014) solicitando-lhe que informe se há inventariante nomeado no inventário ou quem é o administrador provisório dos bens do espólio. Recebidas as informações, proceda a Secretaria com a intimação do espólio na pessoa do inventariante ou do administrador provisório indicado para que promova a devida habilitação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator